Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721143-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO TODOROV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra a decisão que, nos autos da liquidação de sentença, determinou a intimação da agravante executada para dizer quais os imóveis resultantes das matrículas 309.687 a 311.082, desmembradas do patrimônio de afetação, que não foram negociados e para juntar aos autos comprovante dos controles internos que dispõe da sua carteira imobiliária no empreendimento mencionado, fixando multa para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais, sustenta o agravante a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, defendendo a necessidade de se afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa imposta à agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC)[1], sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 31/05/2021, às 19h57min10seg, (ID 93353103), tendo sido publicada no dia 09/06/2021, conforme certidão de ID 93944828. Ocorre que o sobredito sistema registrou a ciência do patrono da agravante que subscreve a peça recursal no dia 07/06/2021, 11h10min34seg. Desta forma, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC c/c art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06[2] e o art. 60, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste e. TJDFT[3], o prazo para interposição do agravo de instrumento findou-se, para a executada, no dia 28/06/2021, às 23h59min59seg, conforme registra o próprio Sistema Eletrônico deste e. TJDFT. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 26918989) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 30/06/2021, ou seja, 2 (dois) dias úteis após o término do prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Sobre o assunto, já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela agravante registrou ciência da sentença em 19/11/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 3. Incabível a alegação de nulidade da intimação quando verificado que a apelante outorgou diversas procurações e substabeleceu a vários advogados poderes para atuar no feito e, proferida a sentença, um dos advogados substabelecido registrou ciência do decisum, inclusive, como já havia registrado em relação a atos processuais anteriores. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1181746, 07182512620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a agravante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 3o, parágrafo único, da Lei 11.419/06. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. [3] Art. 60, Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.